Tribunal: STJ
Processo: 1074194-18.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1704875 - SP (2020/0120204-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANDRA LIA DI CUNTO BIANCO
AGRAVANTE
: ELIANA BIANCO
AGRAVANTE
: WALDIR BIANCO
ADVOGADOS
: FELIPE ALEXANDRE VIZINHANI ALVES - SP235380
MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS - SP199052
AGRAVADO
: TRISUL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - SP246572
EDUARDO PEDROSA MASSAD - SP184071
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS
CESSANTES. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que admitiu parcialmente recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão
do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a responsabilidade objetiva da
construtora pelo desabamento parcial de imóvel, fixando como termo inicial da
indenização por lucros cessantes a data da citação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o marco inicial da obrigação de indenizar os lucros cessantes: se deve
corresponder à data do desabamento do imóvel ou à data da citação na ação judicial.
III. Razões de decidir
3. O agravo não atacou de forma específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se à irresignação quanto ao não recebimento
do capítulo referente ao dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 182 do STJ e
da Súmula 283 do STF, diante da ausência de impugnação concreta e pormenorizada
dos fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido.
4. Agravo em recurso especial inadmitido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50990973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 516afb1e-ee5b-4e23-8c23-d5f117066317

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 516afb1e-ee5b-4e23-8c23-d5f117066317

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1704875 - SP (2020/0120204-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANDRA LIA DI CUNTO BIANCO
AGRAVANTE
: ELIANA BIANCO
AGRAVANTE
: WALDIR BIANCO
ADVOGADOS
: FELIPE ALEXANDRE VIZINHANI ALVES - SP235380
MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS - SP199052
AGRAVADO
: TRISUL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - SP246572
EDUARDO PEDROSA MASSAD - SP184071
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS
CESSANTES. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que admitiu parcialmente recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão
do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a responsabilidade objetiva da
construtora pelo desabamento parcial de imóvel, fixando como termo inicial da
indenização por lucros cessantes a data da citação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o marco inicial da obrigação de indenizar os lucros cessantes: se deve
corresponder à data do desabamento do imóvel ou à data da citação na ação judicial.
III. Razões de decidir
3. O agravo não atacou de forma específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se à irresignação quanto ao não recebimento
Documento eletrônico VDA50554087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:08
Código de Controle do Documento: 97ded1da-9fdf-4558-bf09-f4e4b291581c

do capítulo referente ao dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 182 do STJ e
da Súmula 283 do STF, diante da ausência de impugnação concreta e pormenorizada
dos fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido.
4. Agravo em recurso especial inadmitido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WALDIR BIANCO, SANDRA
LIA DE CUNTO BIANCO e ELIANA BIANCO contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Apelação Cível no 1074194-18.2018.8.26.0100 Apelantes/Apelados: Trisul S
/A Incorporadora e Construtora, Waldir Bianco, Sandra Lia de Cunto Bianco
e Eliana Bianco TJSP 33a Câmara de Direito Privado (Voto no SMO 31560)
INDENIZAÇÃO - Desabamento de parte do imóvel em razão de obra
promovida pela construtora em terreno vizinho - Responsabilidade objetiva –
Confissão - Impedimento à fruição ampla do imóvel - Perda da chance de
locação - Dever de indenização - Todavia, pretensão passível de ser exigida a
partir da citação nessa demanda - Ação proposta anteriormente em que não se
deduziu a pretensão de indenização dos valores locativos perdidos, supressão -
Exigida boa-fé ao demandar - Sem obrigação de indenização pelo imposto
vencido - Obrigação decorrente da condição de proprietário - Ausente revisão
para o valor venal do imóvel em consequência do desabamento, o que poderia
ter influência na exação - Sucumbência recíproca Distribuição dos ônus de
sucumbência de forma proporcional - Honorários advocatícios arbitrados por
equidade em consequência da iliquidez da condenação e do proveito
.” (e-STJ, fls. 695-701)
econômico obtido
Os embargos de declaração opostos por WALDIR BIANCO, ELIANA BIANCO e
SANDRA LIA DE CUNTO BIANCO foram rejeitados, às fls. 731/733 (e-STJ).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses (e-STJ, fls. 735-763):
(I) Artigos 206, 398 e 402 do Código Civil de 2002, pois a indenização pelos lucros
cessantes deveria ser contada desde a data do desabamento, em 19 de julho de 2015, e não a
partir da citação, considerando que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, o devedor estaria
em mora desde que o praticou;
(II) Artigo 402 do Código Civil, pois as obrigações acessórias, como o imposto predial,
deveriam integrar os lucros cessantes, uma vez que as perdas e danos abrangem o que se perdeu
e o que razoavelmente se deixou de lucrar;
Documento eletrônico VDA50554087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:08
Código de Controle do Documento: 97ded1da-9fdf-4558-bf09-f4e4b291581c

(III) Artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, pois o prazo de prescrição de três anos para a
pretensão de reparação civil não teria sido respeitado, anulando o direito dos recorrentes de
reaverem todos os danos causados;
(IV) Súmulas 43 e 54 do STJ, pois o termo inicial para o cômputo dos juros e da
correção monetária deveria ser a data do efetivo prejuízo e do evento danoso, respectivamente, o
que não teria sido considerado no acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 809).
O recurso especial foi admitido na origem, apenas em relação ao termo inicial da
obrigação de reparar os lucros cessantes, ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade objetiva da construtora Trisul S/A
pelo desabamento parcial do imóvel pertencente a Waldir Bianco, Eliana Bianco e Sandra Lia de
Cunto Bianco, decorrente de obra realizada em terreno vizinho. Embora tenha reconhecido o
dever de indenizar pelos lucros cessantes, fixou como termo inicial da obrigação a data da
citação na presente demanda.
No recurso especial, os agravantes alegam violação aos artigos 206, 398 e 402 do
Código Civil de 2002, bem como às Súmulas 43 e 54 do STJ. Sustentam que a indenização pelos
lucros cessantes deveria ser contada desde a data do desabamento (19/07/2015), e não a partir da
citação, pois, nas obrigações oriundas de ato ilícito, o devedor está em mora desde o momento da
prática do ato. Alegam ainda que encargos acessórios, como o imposto predial, também
deveriam ser indenizados, e que o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3o,
V, do Código Civil não foi respeitado (e-STJ, fls. 739-764).
A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, admitiu o recurso apenas quanto ao termo inicial da obrigação de reparar os lucros
cessantes (alínea “a”), negando seguimento quanto ao termo inicial dos juros moratórios, por
estar o acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 440 dos
recursos repetitivos. Também foi negado seguimento pela alínea “c”, por ausência de
demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelo artigo 1.029, § 1o, do
CPC (e-STJ, fls. 810-811).
Verifica-se que o agravo em recurso especial não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que os agravantes não impugnaram de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A insurgência se restringe à
irresignação quanto ao não recebimento do capítulo referente ao dissídio jurisprudencial,
previsto na alínea “c” do art. 105 da Constituição Federal. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015 e da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de
impugnação concreta e pormenorizada, sob pena de não conhecimento do agravo:
Documento eletrônico VDA50554087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:08
Código de Controle do Documento: 97ded1da-9fdf-4558-bf09-f4e4b291581c

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Para o cabimento dos embargos de divergência, o dissídio
jurisprudencial há de ser comprovado na forma exigida pelo art. 266, § 4o, do
RISTJ, c/c os arts. 1.043, § 4o, e 1.044 do CPC de 2015, inclusive com a
realização do indispensável cotejo analítico entre os acórdãos embargado e
paradigmas. 2. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsps 701.404/SC,
746.775/SC e 831.326/SC, cuja relatoria do acórdão foi designada ao
eminente Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de
), consagrou
30/11/2018
entendimento no sentido da necessidade de impugnação específica, na petição
de agravo, de todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso
. Destarte,
especial na origem, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ
incide, na espécie, a Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
(AgRg nos
recorrido." 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
EAREsp n. 2.806.690/GO, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em
, DJEN de
-
.)
18/6/2025
1/7/2025 sem grifo no original
Ainda no mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.480.987/SP, Relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp
2/9/2024
5/9/2024
1.919.410/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2022
.
16/2/2022
O mesmo raciocínio aplica-se ao argumento relativo aos lucros cessantes.
O acórdão recorrido reconheceu o dever de indenização, mas determinou que a
obrigação fosse exigida a partir da citação (25/07/2018), com base no princípio da boa-fé.
Justificou que os autores não haviam deduzido pedido de indenização por lucros cessantes na
ação anterior de nunciação de obra nova, o que impediria a retroatividade da pretensão:
“Todavia, a obrigação deve ser exigida a partir da citação nestes autos, ou
seja, 25.7.2018 (fls. 144), em aplicação ao princípio da boa-fé (artigo 5o do
Novo Código de Processo Civil).
Ora, os apelantes WALDIR, SANDRA e ELIANA deduziram pedido de
indenização nos autos da ação de nunciação de obra nova e nada exigiram
quanto aos valores locativos que foram impedidos de fruir, em evidente
supressão da pretensão até a propositura da presente ação.
Nesse contexto, não há como surpreender a apelante TRISUL com a obrigação
de pagamento de todos os valores locativos não obtidos desde o desabamento
do imóvel. (...)
Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos, para condenar a apelante
TRISUL no pagamento dos aluguéis no valor mensal de R$ 8.112,25 no
período compreendido entre a citação na presente demanda (25.7.2018 fls.
Documento eletrônico VDA50554087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:08
Código de Controle do Documento: 97ded1da-9fdf-4558-bf09-f4e4b291581c

144) até a data de efetiva entrega do imóvel reconstruído, montante a ser
(e-STJ, fls. 701-702)
liquidado.”
Logo, constata-se que os argumentos apresentados pelo Tribunal de origem não foram
integralmente impugnados pelos agravantes, que se limitaram a sustentar que os lucros cessantes
deveriam ser contados desde a data do desabamento, com base nos artigos 206, 398 e 402 do
Código Civil de 2002, sem enfrentar a fundamentação adotada pelo acórdão. Assim, o
conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 283 do STF, diante da ausência de
impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido. Nesse
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO
PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão
recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo
. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
Tribunal Federal
antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o
feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos
provados documentalmente. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
(AgInt no AgInt no AREsp 2.412.119/RS, Relatora Ministra Maria
provimento.
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
17/6/2024
19/6/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto. E, quanto ao ônus da
sucumbência recursal, em razão do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência devida pelos recorrentes em 1%, sobre o
valor fixado no acórdão, fixando-a em R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50554087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:08
Código de Controle do Documento: 97ded1da-9fdf-4558-bf09-f4e4b291581c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.704.875 / SP
Número Registro: 2020/0120204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10741941820188260100 10763602820158260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA LIA DI CUNTO BIANCO
AGRAVANTE : ELIANA BIANCO
AGRAVANTE : WALDIR BIANCO
ADVOGADOS : FELIPE ALEXANDRE VIZINHANI ALVES - SP235380
MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS - SP199052
AGRAVADO
: TRISUL S/A
ADVOGADOS : FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - SP246572
EDUARDO PEDROSA MASSAD - SP184071
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50971210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 6380a567-43bf-4f33-98d4-9d4c4fe512d9

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 6380a567-43bf-4f33-98d4-9d4c4fe512d9